Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716304-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte agravante, contra a r. decisão (ID 231412638) proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0708573-90.2023.8.07.0007), rejeitou o pedido de penhora salarial. Transcrevo parte da decisão (ID 231412638): A parte exequente requer a penhora da remuneração do(a) executado(a), no limite previsto até 20%, em prestações suficientes para quitar a dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor de penhora salarial, porquanto impenhorável se apresenta qualquer salário recebido pelo(a) devedor(a). Preclusa a presente decisão e não havendo novos requerimentos, suspenda-se o feito, nos termos já determinados em ID 227333459. A parte agravante (ID 71177652) alega a parte agravada Rogerio Rodrigues de Oliveira, recebe à título de rendimentos mensais o valor de R$8.202,42 (oito mil duzentos e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme se verifica da consulta INFOJUD, remuneração acima da média salarial brasileira. Defende que a penhora de parte dos rendimentos do executado, até a satisfação integral do débito, não trará prejuízos à parte, tendo em vista que, considerando os rendimentos percebidos pela devedora mensalmente, o abatimento de 20% (vinte por cento), preservará a sua subsistência, visto que consistirá no valor em média de R 1.640,48, restando à executada a quantia de R$ 6.561,94. Afirma que está pacificado no âmbito dos Tribunais, notadamente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando preservado percentual de tais verbas, capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Sustenta que analisando o caso concreto, é de se reconhecer que desde o início da presente demanda a parte devedora não promoveu qualquer ato para pagamento e satisfação da dívida assumida com a instituição financeira. Nessas circunstâncias e de forma excepcional, a penhora dos rendimentos do devedor caracteriza medida necessária para que o credor receba o valor que lhe é devido considerando o contrato entabulado pela devedora e o Banco do Brasil. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a penhora salarial do executado no percentual de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos. No mérito, o provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar penhora dos rendimentos líquidos da parte devedora até a quitação integral do quantum debeatur no percentual de 20% (vinte por cento). Preparo recolhido (ID 71177654). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar perigo de dano, pois “a execução se estenderá indefinidamente, deste modo a penhora salarial é imprescindível para que o agravante possa obter a satisfação da dívida pretendida”, não considero que haja demonstração de urgência no caso. A medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito. No presente caso, ainda que o recorrido seja Policial Militar com renda bruta de R$11.683,75, deve-se esclarecer a natureza das verbas recebidas por meio do seu contracheque, bem como a comprovação de eventuais despesas imprescindíveis à manutenção da dignidade do agravado e sua família. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada por meio de oficial de Justiça para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, inclusive cópia de seus três últimos contracheques. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital